Tribunal: TJPA
Processo: 0802492-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802492-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos por SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra acórdão que desproveu Agravo Interno em Agravo de Instrumento e manteve decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, em demanda relacionada à cobrança de IPVA. A embargante sustenta omissão quanto à análise da alegação de que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) ocorreu antes da constituição do crédito tributário, circunstância que afastaria sua legitimidade passiva.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de que a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, anterior ao fato gerador do IPVA, afastaria a responsabilidade tributária da arrendante e sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao saneamento de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao adotar entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará de que a simples baixa do gravame no SNG não comprova, por si só, a transferência da propriedade do veículo nem afasta automaticamente a responsabilidade tributária da arrendante sem o correspondente registro perante o DETRAN.

5.

A pretensão da embargante consiste, em realidade, na rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6.

A jurisprudência mencionada no voto reconhece que a baixa do gravame pode afastar a responsabilidade tributária quando efetivamente demonstrada a cessação do vínculo jurídico com o bem antes do fato gerador do tributo, circunstância que não conduz, no caso concreto, ao reconhecimento de omissão no julgado embargado.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não afasta automaticamente a responsabilidade tributária da arrendante sem o correspondente registro perante o DETRAN.

3.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.267; Lei Estadual nº 6.017/96, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0803773-23.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL
em face do Acórdão de ID
33734011
, que desproveu Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo
ora embargante e manteve a decisão monocrática deste relator que negou provimento a Agravo de Instrumento.

O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de análise da alegação de que a baixa no gravame no Sistema Nacional de Gravames seria anterior ao crédito tributário de IPVA objeto em 1º grau, motivo pelo qual o embargante seria parte ilegítima.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte adversa defendeu o não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, consistente na ausência de análise da alegação de que a baixa no gravame no Sistema Nacional de Gravames seria anterior ao crédito tributário de IPVA objeto em 1º grau, motivo pelo qual o embargante seria parte ilegítima.

Todavia, o acórdão embargado não merece reparos, na medida em que esta Corte Estadual tem reiteradamente decidido que
a simples baixa do gravame no SNG não comprova transferência de propriedade nem afasta a responsabilidade tributária do arrendante sem registro no DETRAN
, especialmente em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTES DO FATO GERADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Dibens Leasing S/A – Arrendamento Mercantil, anulando o crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2012570012714-4, referente ao IPVA de 2012, e extinguindo a execução fiscal correlata. 2. A sentença reconheceu a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da execução, uma vez comprovada a baixa do gravame do veículo em 25/11/2010, anterior ao fato gerador do tributo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Discute-se se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é suficiente para afastar a responsabilidade tributária da arrendante pelo pagamento do IPVA, mesmo sem a comunicação formal de transferência ao DETRAN, nos termos da legislação estadual e da Resolução CONTRAN nº 320/2009. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . Comprovada a baixa do gravame no SNG em data anterior ao fato gerador do IPVA, considera-se cessada a relação jurídica entre a arrendante e o bem, consolidando-se a propriedade e posse em favor do arrendatário, conforme o art. 1.267 do Código Civil. 5 . A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do STJ é firme no sentido de que a baixa no SNG equivale à comunicação de transferência, sendo suficiente para afastar a responsabilidade do antigo titular. 6. A solidariedade prevista no art. 12 da Lei Estadual nº 6 .017/96 pressupõe a existência de vínculo jurídico com o bem no momento do fato gerador, o que não se verifica quando há baixa anterior do gravame. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08037732320238140301 31532522, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Ante o exposto, conheço e não acolho os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026